Tribunal: STF
Processo: ARE 1402904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO, SOB PENA DE CARACTERIZAR LOCUPLETAMENTO DO PODER PÚBLICO. NATUREZA DA ESTABILIDADE. INDEFERENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Ainda que inexistente previsão legal a respeito e independentemente de ter havido requerimento administrativo do usufruto, deve ser deferida a conversão em pecúnia dos períodos de licenças-prêmio não gozados, para não caracterizar locupletamento do Estado.



    O estatuto dos servidores locais assegura ao servidor o direito a 03 (três) meses de licença-prêmio com remuneração, sem diferençar aqueles que sejam estabilizados pela norma do ADCT.



    Caso em que não se prescinde da fase de liquidação (ainda que por simples cálculos) somente para definir o valor exato da indenização, compulsando-se o histórico funcional e o mapa de tempo de serviço do Apelante, devendo ser adotado como parâmetro o valor do último vencimento do servidor antes da inatividade, com a incidência de juros moratórios equivalentes à remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (TJBA - Classe: Apelação nº 0502144-56.2017.8.05.0137, Relator: Desembargador JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 07/10/2020).



    Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente